Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0700172-55.2025.8.07.0000 Requerente : GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DA SILVA Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de pelo próprio sentenciado GUSTAVO HENRIQUE MARQUES DA SILVA. Aduz que há nova prova de inocência, requer a sua absolvição. Pois bem. É certo que o sentenciado detém capacidade postulatória para a Revisão Criminal, conforme dispõe expressamente o art. 623, do CPP. Contudo, se o requerente não é bacharel em direito, e ao que tudo indica não dispõe de recursos para contratar profissional habilitado, tenho como recomendável a intervenção da digna Defensoria Pública, como forma de assegurar o direito fundamental de acesso à jurisdição. Assim sendo, RECEBO a petição inicial de Revisão Criminal e NOMEIO a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a causa do Requerente, a quem deverão ser remetidos os autos. Antes, porém, solicitem-se informações à Vara de Execuções Penais sobre a situação do requerente. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator